Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-36.2025.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000189-36.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES DE FREITAS - CPF: 887.893.651-00 (EMBARGANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação. Omissão.
H
onorários
advocatícios recursais
.
Majoração obrigatória.
Suspensão da exigibilidade.
Gratuidade da justiça.
Embargos
acolhido
s.

I. Caso em exame

1. Embargos de declar
ação opostos contra acórdão
que, ao julgar apelação cível em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com rese
rva de margem consignável (RMC)

c/c
repetição de indébito e indenização por dano moral, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedên
cia, sem majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em grau recursal e de registrar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3.
O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando o recurso é desprovido.

4.
A ausência de fixação dos honorários recursais configura omissão sanável por embargos de declaração.

5.
Concedida
a
gratuidade da justiça, a exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos
acolhidos, com efeitos infringentes
.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de fixação de honorários recursais configura omissão sanável por embargos de declaração.

2
.
A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 11; 98, § 3o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED no 1000712-17.2023.8.11.0088, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de
Direito Privado, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Sebastiã
o Alves
d
e Freitas

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
, autos
n.

1000189-36.2025.8.11.0055
,
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
,
em trâmite no Juízo da
3a
Vara

Cível

da Comarca
de Tangará da Serra
/MT, que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso
do
embargante
, mantendo a sentença de improcedência da ação.

Nas
razões recursais
,
o

embargant
e
aponta
omiss
ão
no acórdão.

S
ustenta
que
, embora seja beneficiário da gratuidade de justiça, deferida
pelo Juízo de origem
e confirmada em sentença, o acórdão não se manifestou expressamente sobre a suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais decorrentes da sucumbência recursal.

Argumenta que
“
para os casos em que se fizer necessário sanar omissões, obscuridades e contradições das decisões judiciais, é possível opor embargos de declaração
”
, pugnando para que conste de forma expressa no acórdão a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

Diante disso
,
postula pelo

acolhimento

d
os embargos para sanar a
“
omissão acerca da suspensão das

custas e despesas processuais, nos autos do processo, nos termos do art.

98 do CPC.
”

(ID.

347583354
).

Em contrarrazões,
a
embargad
a
pugna pel
a

rejeição dos embargos
,

aleg
ando
que inexiste a omissão apontada, uma vez que o acórdão manteve a sentença inalterada e nesta já constava expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais

(ID.

350425890
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
o
embargante

Sebastiã
o Alves
d
e Freitas

interpôs
recurso de Apelaç
ão
Cíve
l
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
3a Vara

Cível
da Comarca
de Tangará da Serra
/MT
.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado

julgou, à unanimidade,
no dia
10
de
fevereiro

de 202
6
,
pelo
não
provimento

do recurso
do
embargante
(ID.

346604350
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR IDOSO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO
PRODUTO. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. LEGALIDADE DA MODALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi realizada com vício de consentimento ou em afronta ao dever de informação, a justificar a nulidade do contrato, a restituição de valores, a indenização por dano moral ou a conversão da modalidade contratual.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a regular contratação do cartão de crédito consignado, mediante contrato assinado pelo consumidor, com informações claras sobre a modalidade, encargos e forma de pagamento, além da efetiva utilização do produto pelo saque do valor disponibilizado.

4. A modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é legalmente prevista, sendo legítimos os descontos limitados a 5% do benefício previdenciário, nos termos do art. 115, VI, da Lei no 8.213/1991 e da regulamentação do INSS.

5. A inexistência de termo final para quitação do saldo devedor decorre da própria natureza do cartão de crédito e não configura, por si só, abusividade ou onerosidade excessiva.

6. Ausente prova de vício de consentimento, falha no dever de informação ou prática abusiva, é incabível a anulação do contrato, a conversão para empréstimo consignado,
a
repetição de indébito ou a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, mantida integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: “É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando comprovada a ciência do consumidor quanto às características do produto e a efetiva utilização do crédito, sendo incabível a conversão para a modalidade de empréstimo consignado.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
.
6o, III, e 52
; Lei no 8.213/1991, art. 115, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.807.360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 30.08.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.10.2019.

Irresignad
o
,
o
embargante

interpôs
o presente recurso apontando omiss
ão

no acórdão embargado
na falta de majoração de
honorários
e consequente suspensão
da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

O
embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado
.

Nota-se que
, apesar do desprovimento integral do recurso
de apelação
, o colegiado deixou de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, conforme determina o artigo 85, § 11
o
, do CPC,
e, por conseguinte, não consignou expressamente sobre a necessidade de suspensão da exigibilidade por ter sido co
ncedido a gratuidade da justiça ao autor/embargante, como pretende neste recurso.

De fato, há
a necessidade de sanar omissão quanto à aplicação de norma cogente de ordem processual, qual seja, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

O artigo 85, § 11o, do
CPC
, impõe um dever ao Tribunal de majorar a verba honorária em caso de desprovimento ou não conhecimento do recurso.

O referido dispositivo legal dispõe que:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o (...).”
.

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

A
aplicação
é
obrigatória e automática pelo órgão julgador quando verificados os seus pressupostos (desprovimento do recurso e existência de condenação em honorários na origem), independentemente de pedido da parte contrária ou de recurso específico.

A ausência de fixação dos honorários recursais configura omissão sanável via embargos de declaração, ou até mesmo de ofício, a fim de garantir a correta aplicação da legislação processual vigente.

Assim, conforme já decidido nesta e. Câmara:
“Configura omissão sanável em embargos de declaração a ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, por se tratar de obrigação legal expressa prevista no artigo 85, §11 do CPC”
(TJMT, ED 1000712-17.2023.8.11.0088, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/12/2025).

No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado negou provimento integralmente ao Recurso de Apelação interposto por
Sebastião Alves de Freitas
(embargante)
, contudo, o julgado silenciou quanto à necessária majoração dos honorários sucumbenciais, incorrendo em efetiva omissão.

Constata-se da sentença
(ID
.
315361364)
que foi
fix
ado
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Assim, t
endo em vista o desprovimento do apelo, impõe-se a integração do julgado para majorar a verba honorária.

Considerando que houve trabalho adicional em grau recursal, consubstanciado na apresentação de contrarrazões e no acompanhamento do feito, impõe-se a integração do julgado para majorar a verba fixada na origem (10%) para o patamar de 15%
(quinze por cento)

sobre o valor
atualizado
da causa, quantia que se mostra adequada aos parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC
.

Ademais,
acolho a
pretensão do
embargante quanto à necessidade de suspensão da exigibilidade. Embora
o Juízo de origem
já tenha concedido
a gratuidade e determinado a suspensão
na sentença
, a majoração dos honorários em sede recursal altera o
quantum
da condenação.

Desse modo, p
or imperativo de segurança jurídica e clareza processual, é fundamental reiterar que a exigibilidade de todo o montante sucumbencial (honorários
de origem e
honorários
recursais e custas) permanece suspensa, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC.

Por tais fundamentos, os embargos merecem acolhimento para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes no que tange ao mérito da demanda (validade do contrato), mantendo-se o resultado de desprovimento do apelo.

Pelo
exposto
,
ACOLHO

os em
b
a
rgos
, com efeitos infringentes,
para
(i) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
para 15%
sobre o valor
atualizado
da causa
,
nos termos d
o art. 85, § 11
o
, do CPC; e (
ii
) consignar expressamente que a
exigibilidade de tais verbas permanece suspensa, em virtude da gratuidade de
justiça deferida ao embargante, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

Mantido os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026